Tribunal: STF
Processo: HC 265999
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO NA FIXAÇÃO DE FIANÇA. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Molina Ferreira Silva, advogado, em benefício de João Vítor Prazeres Borges, contra decisão do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.11.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.051.693/RS.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de contrabando (art. 334-A do Código Penal), em 7.11.2025. O juízo da Quarta Vara Federal de Cascavel homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação de fiança no valor de oitenta mil reais 
(fls. 92-93, e-doc. 2).



    3. Impetrado o Habeas Corpus n. 5036486-70.2025.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em 10.11.2025, o Desembargador Loraci Flores de Lima indeferiu o requerimento de medida liminar (fls. 111-114, e-doc. 2).



    4. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 1.051.693/RS no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Carlos Pires Brandão, em 14.11.2025. 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que o quantum da fiança fixada seria excessivo, cabendo a superação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal para sanar flagrante ilegalidade.



    Sustenta que “a decisão coatora não apenas manteve uma fiança desproporcional, mas o fez com base em premissas fáticas absolutamente equivocadas, ignorando documentos oficiais constantes dos autos e criando um cenário de presunções que inverte o ônus da prova, viola a presunção de inocência e transforma a fiança em instrumento de prisão por pobreza” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Observa que “o valor da fiança é absolutamente incompatível com a realidade socioeconômica do paciente, que é motorista de caminhão com renda mensal de R$ 1.500,00” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que a “decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve a prisão do paciente se sustenta em fundamentos que não encontram qualquer amparo na realidade fática dos autos. Pelo contrário, a decisão coatora afirmou a inexistência de provas que, na verdade, constam expressamente do Boletim de Vida Pregressa juntado no evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 12-15 do processo de origem” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Destaca que a “decisão que arbitrou a fiança, embora tenha reconhecido a ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), tornou-se inócua ao estipular um valor impagável” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que, “nesse contexto, dado que o paciente não possui nenhuma fortuna, a dispensa da fiança nos termos do Art. 325, § 1º, inciso I, c/c com o artigo 350, ou sua fixação no mínimo legal, com a possibilidade de redução adicional nos termos do Art. 325, § 1º, inciso II, ambos do CPP, é medida justa” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “a) seja recebida a presente postulação, com os documentos que a instruem, superando-se o óbice da Súmula 691/STF em razão do constrangimento ilegal manifesto, para o fim de DISPENSAR 
O RECOLHIMENTO DA FIANÇA ou, subsidiariamente, 
REDUZI-LA A UM PATAMAR SIMBÓLICO, expedindo-se incontinenti o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, requerendo-se dispensa de informações da Autoridade Coatora por estar suficientemente instruído e versar sobre matéria exclusivamente de direito; 



    b) Concedida e cumprida a liminar com expedição de alvará de soltura assegurando o direito constitucional de locomoção do Paciente, seja propiciado a oitiva do ilustre representante da Procuradoria-Geral da República; 



    c) Ao final, seja julgado o mérito desta impetração, assegurando definitivamente o direito de responder em liberdade a acusação que são feitas contra o Paciente, com cassação definitiva da imposição de fiança em patamar ilegal, afastando-a ou reduzindo para valor compativel com a renda do paciente, considerando todas as matérias articuladas nesta inicial, com a ressalva e condicionante de se comprometer o mesmo ao comparecimento pessoal para todos os atos para os quais seja intimado” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.  



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.051.693. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5036486-70.2025.4.04.0000, Relator o Desembargador Loraci Flores de Lima, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.  



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.  



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal Regional Federal não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).  



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao analisar em caráter liminar o caso, o Desembargador Loraci Flores de Lima, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assentou:



    “No caso dos autos, inexiste, por ora, inequívoca demonstração de situação de miserabilidade capaz de exonerar o paciente da caução (artigo 350 do CPP), valendo observar que o mesmo conta com advogado particular e que consta como o proprietário do caminhão e dos semirreboques apreendidos.



    (...)



    Ademais, reduzir a fiança não teria o condão de desestimular a prática delitiva e vincular o flagrado ao processo. Com efeito, não se pode desconsiderar a expressividade das mercadorias apreendidas (600 mil maços de cigarros paraguaias da marca Eight), certamente avaliada em mais de 2 milhões de reais, em veículo de grande porte, inclusive com a apresentação de documento referindo o transporte de milho, o que demonstra a sofisticação da empreitada e sugere o envolvimento com organização criminosa dotada de poderio econômico e atuante em crimes desta natureza. 



    Tal contexto permite inferir a capacidade econômica, ainda que indireta, do paciente.



    (...)



    Importa ainda ressaltar, quanto à natureza da infração, que não se trata de delito que atinge tão-somente o erário, mas também a saúde pública e a atividade industrial interna, cabendo maior rigor na fixação da cautelar pecuniária. 



    Quanto à alegação de que o paciente seria pai de criança de 
5 anos de idade, isso não foi comprovado; tampouco o argumento de que seria o único responsável financeiro do menor. 



    Ao lado disso, segue desfavorecendo o paciente a absoluta falta de provas quanto ao real desempenho de uma atividade lícita e de residência fixa, sendo certo que o habeas corpus não admite dilação probatória, cabendo ao impetrante apresentar as provas de suas alegações no momento da impetração. 



    Por fim, observo que a decisão que fixou a fiança é bastante recente (07/11/2025), sendo certo que o pouco tempo decorrido desde então não aponta para o exaurimento dos meios do paciente para a obtenção do respectivo montante” (fls. 112-114, e-doc. 2).



    10. Na espécie, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a fiança no valor de oitenta mil reais, tendo sido analisada a condição econômica do paciente, a suficiência para a prevenção e reprovação do crime de contrabando e o valor da mercadoria apreendida. 



    11. O Superior Tribunal de Justiça destacou que “a controvérsia acerca da real capacidade econômica do paciente – contrapondo a renda mensal declarada de R$ 1.500,00 à propriedade registrada de múltiplos veículos de grande porte – demanda exame aprofundado que deve ser realizado pelo Tribunal de origem, quando do julgamento de mérito do writ impetrado” (fls. 125-126, e-doc. 2).



    12. Para examinar a proporcionalidade da fiança fixada, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS 
NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES TRAZIDAS NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



      I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a matéria, limitou-se a assentar que ‘o Tribunal de origem entendeu razoável a quantia fixada a título de prestação pecuniária e, para tanto, levou em consideração a capacidade financeira do acusado e o elevado prejuízo econômico experimentado pelas vítimas (onze) do estelionato’. Concluiu, por conseguinte, que, ‘para rever o posicionamento da Corte local, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via especial ante a Súmula n. 7 do STJ’. 



    II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a alteração da pena pecuniária implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    III – Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, especialmente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal opera no sentido de que ‘é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563/MG, rel. Min. Teori Zavascki). 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 201.566-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O ‘QUANTUM’ PENAL – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO 
DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 188.144-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora